Tribunal: TJES
Processo: 5022924-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022924-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de nulidade da Sentença. Alegação de tempestividade da Contestação.

I.I.
A
Resolução Nº 185 de 18/12/2013, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, que “
Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento
”, estabelece, em seu artigo 26, §§ 3º, 5º e 6º, que os atos processuais praticados no âmbito do Sistema PJe consideram-se realizados na data e horário do seu envio ao referido Sistema, gerando recibo, de sorte que eventual falha não imputáveis ao Sistema PJe, não serve como justificativa para o descumprimento dos prazos processuais.

I.II.
Na hipótese, o que se identifica é que a despeito do alegado equívoco na numeração dos ID’s, o certo é que a Recorrente não apresentou o Recibo gerado pelo Sistema PJe, contendo a data e hora do protocolo da Contestação (§ 3º, do artigo 26), sendo de notar, por outro lado, que há no Sistema PJe emissão de Certidão, em 23/02/2023, atestando que “
não foi apresentada contestação nos autos
” (Id nº 6506448), culminando na prolação da Sentença em 09/03/2023 (Id nº 6506450). A Contestação, por sua vez, firmada pelo Causídico somente em 07/07/2023, acertadamente, somente foi juntada após a Sentença.

I.III.
A Recorrente não apresentou documentos que atestem que protocolou a Contestação em data anterior à de prolação da Sentença objurgada, notadamente o Recibo gerado pelo Sistema PJe, não se afigurando possível acolher a preliminar de nulidade da Sentença, notadamente porque o registro de data e hora da assinatura da Contestação indica que, acertadamente, foi juntada após a Sentença.

I.IV. Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada.

II. Mérito

II.I.
A iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que
“a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

II.II.
In casu
, a Recorrente não logrou em elidir sua responsabilidade objetiva pelos danos elétricos controvertidos, na medida que não trouxe à baila qualquer elemento probatório que comprovasse a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a prestação de serviços da Concessionária de Energia, porquanto não restou afastada a alegação de que houveram oscilações no fornecimento de energia elétrica durante o período no qual os aparelhos eletrônicos da Segurada foram danificados.

II.III.
Sub-rogando-se a Seguradora Recorrida nos direitos da Segurada e diante da inexistência de qualquer prova capaz de invalidar o
Laudo Técnico
acostado aos autos com a Exordial, a manutenção da Sentença combatida é medida que se impõe.

III.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento), para o percentual de 15% (quinze por cento), sobre a condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

Conforme relatoriado,
o Recorrente suscita
preliminar de nulidade da Sentença
que pronunciou a sua revelia, eis que a Contestação teria sido erroneamente considerada intempestiva. Argumenta que, devido a uma falha técnica no Sistema PJE, a Contestação não foi juntada ao processo no momento de seu protocolo, como evidenciado pela análise dos números de identificação "ID’s". Embora tenha recebido o "ID nº 20369367", a Contestação só foi inserida no Sistema PJe após a prolação da Sentença (ID nº 224855064).

Com efeito, a
Resolução Nº 185 de 18/12/2013
, do Egrégio
Conselho Nacional de Justiça
, que “
Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento
”, estabelece, em seu
artigo 26, §§ 3º, 5º e 6º
, que
os atos processuais praticados no âmbito do Sistema PJe consideram-se realizados na data e horário do seu envio ao referido Sistema, gerando recibo, de sorte que eventual falha não imputáveis ao Sistema PJe, não serve como justificativa para o descumprimento dos prazos processuais
,
in verbis:

“
Art. 26.

Os atos processuais praticados por usuários externos considerar-se-ão realizados na data e horário do seu envio no PJe
.

§ 1º
A postulação encaminhada considerar-se-á tempestiva quando enviada, integralmente, até as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que se encerra o prazo processual, considerado o horário do Município sede do órgão judiciário ao qual é dirigida a petição.

§ 2º
A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições e a movimentação de processos eletrônicos, podendo a apreciação dos pedidos decorrentes desses prazos ocorrer, a critério do juiz, após o término do prazo de suspensão, ressalvados os casos de urgência.

§ 3º
O sistema fornecerá ao usuário externo recibo eletrônico da prática do ato processual, disponível permanentemente para guarda do peticionante, contendo a data e o horário da prática do ato, a identificação do processo, o nome do remetente e/ou do usuário que assinou eletronicamente o documento e, se houver, o assunto, o órgão destinatário da petição e as particularidades de cada arquivo eletrônico, conforme informados pelo remetente
.

§ 4º
Será de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida.

§ 5º

Não serão considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de conexão do usuário à internet, o horário de acesso do usuário ao sítio eletrônico do Tribunal ou ao PJe, tampouco os horários registrados pelos equipamentos do remetente
.

§ 6º

A não obtenção de acesso ao PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual
, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente.”

Na hipótese, o que se identifica é que a despeito do alegado equívoco na numeração dos ID’s, o certo é que o Recorrente não apresentou o Recibo, contendo a data e hora do protocolo da Contestação (§ 3º, do artigo 26), sendo de notar, por outro lado, que há no Sistema PJe emissão de Certidão em 23/02/2023, atestando que “
não foi apresentada contestação nos autos
” (Id nº 6506448), culminando na prolação da Sentença em 09/03/2023 (Id nº 6506450), tendo a Contestação, por sua vez, sido firmada pelo Causídico somente em 07/07/2023, razão pela qual fora, acertadamente, juntada após a Sentença.

Nesse passo, não tendo o Recorrente apresentado documentos que atestem que protocolou a Contestação em data anterior à de prolação da Sentença objurgada, notadamente o Recibo gerado pelo Sistema PJe, não se afigura possível acolher a preliminar de nulidade da Sentença, eis que o registro de data e hora do assinatura da Contestação indica que fora acertadamente juntada após a Sentença.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença
.

II - DO MÉRITO

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6506472) em face da
SENTENÇA
(Id. 6506450), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a Demandada ao ressarcimento da quantia de R$ 7.535,75 (sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), sobre a qual deverá incidir juros e correção a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 e 54, STJ c/c 398 do CC/02).

Face o princípio da sucumbência, CONDENO a Demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, no qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por conseguinte,

JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015.”

No
mérito
alega que
: (I)
“
a instalação do segurado da Apelada, Clube Ítalo Brasileiro do Espírito Santo, indicado como afetado pela alegada ocorrência de distúrbio na rede de energia elétrica operada pela EDP, é um usuário cuja conexão com a citada rede, se dá na tensão de fornecimento de 11.400 Volts (ou 11,4 kV), e é enquadrada como cliente na tensão de fornecimento com a ligação/conexão do equipamento transformador de energia à rede que o atende sendo tal máquina elétrica de exclusiva propriedade do cliente
”;
(II)
não possui responsabilidade pelos bens avariados, uma vez que
agiu
conforme a legislação do setor;
(III)
inexiste nexo causal entre o dano e a conduta da Concessionária de Energia, porquanto “
estão em desconformidade com a resolução da ANEEL e por se tratar de prova unilateral.
”

Ab initio
, em breve histórico dos autos, denota-se que a demanda em epígrafe restou ajuizada pela Recorrida em razão dos danos causados a aparelhos eletrônicos de propriedade do CLUBE ÍTALO BRASILEIRO DO ESPÍRITO SANTO, que no dia 03/01/2020, decorrentes de relatada variação de tensão na rede elétrica.

Com efeito, o Relatório elaborado pela Reguladora KSEG, apresentado juntamente à Exordial (Id. 6506226), evidencia que de fato ocorreram os danos materiais suscitados pela Recorrida, sobretudo porque consta no documento mencionado a causa dos danos como sendo de origem elétrica, em decorrência de oscilações na rede de eletricidade de responsabilidade da Recorrente,
in verbis
:

“Durante nossa vistoria fomos atendidos pela Sra. Carla, secretária executiva do risco, que nos apresentou diversas informações atinentes ao presente sinistro. Constatamos que os equipamentos sinistrados já haviam sido analisados por técnico competente e preservados no risco para nossas avaliações. A informante também nos apresentou os respectivos pontos de instalações dos equipamentos, tendo sido verificado que duas CPUs haviam sido temporariamente substituídas por equipamentos emprestados.

Também apuramos que foram trocados 305 metros de cabo coaxial, a fim de restabelecer a conexão com a internet do risco, garantindo, assim, a manutenção das atividades ali exercidas. Não foram encontrados vestígios de queda de raio no risco, permitindo-nos, dado as informações coletadas, corroboradas com as constatações levadas a efeito durante o procedimento, classificar o evento em análise como decorrente de danos elétricos. ”

Cumpre registrar, inicialmente, que a iterativa jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
entende que
“a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos”
(
TJES
; Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

No que concerne à hipótese vertente, a Recorrente não logrou êxito em elidir sua responsabilidade objetiva pelos danos elétricos controvertidos, na medida que não trouxe à baila qualquer elemento probatório que comprovasse a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a prestação de serviços da Concessionária de Energia, porquanto não restou afastada a alegação de que houveram oscilações no fornecimento de energia elétrica durante o período no qual os aparelhos eletrônicos da Segurada foram danificados.

Nesse diapasão, não merece prosperar o argumento sustentado pela Recorrente de que a responsabilidade do ocorrido seria do Clube Segurado, haja vista se tratar de usuário da rede elétrica, cuja conexão com a rede da EDP possui uma tensão de 11.400 Volts, uma vez que há provas de que tal circunstância teria causado oscilação na rede elétrica, o que poderia ser facilmente demonstrado pela Recorrente, que mantém controle da rede de eletricidade local.

Em sendo assim, sub-rogando-se a Seguradora Recorrida nos direitos da Segurada e diante da inexistência de qualquer prova capaz de invalidar o Relatório de Regulação acostado aos autos, a manutenção da Sentença combatida é medida que se impõe.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença em
10% (dez por cento), para o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)